Tribunal: STF
Processo: RE 1436877
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 11/12):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCURADOR AUTÁRQUICO. TRANSPOSIÇÃO NA CARREIRA. PROCURADOR FEDERAL. VPNI. REDUÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INORRÊNCIA. DESCONTOS. NULIDADE. JUROS DE MORA 1. À luz do princípio da unirrecorribilidade e de precedentes deste Regional e do egrégio STJ, não se admite recurso adesivo interposto em substituição a recurso de apelação. Uma vez proposto o recurso principal ocorre a preclusão consumativa, não podendo a parte propor novo recurso para contemplar matérias não elencadas inicialmente.



    2. Evidenciada a ilegalidade no ato administrativo impugnado. Isso porque, embora seja certo que a Administração pode corrigir de oficio as ilegalidades havidas no pagamento de remuneração aos servidores, também é certo que isso deve ser feito com observância do devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa ao servidor, na forma do art. 5° da CF/88. No caso dos autos, a União e o INSS não comprovaram que tivessem permitido a ampla defesa do servidor antes de efetuar os descontos, limitando-se a afirmar que os descontos foram determinados e que tiveram causa jurídica. O ato que determinou e efetivou os descontos é nulo e os valores descontados devem ser devolvidos ao servidor. 



    Em conformidade com a jurisprudência firmada na órbita do egrégio STJ, a taxa de juros moratórios de 6% ao ano tem incidência assegurada quanto às demandas atinentes a verbas remuneratórias de servidores públicos propostas a partir do advento da Medida Provisória n° 2.180-35/2001, publicada em 27.08.2001, que incluiu o artigo 1°-F na Lei nº 9.494/1997, dispondo acerca da aludida taxa. Ajuizada a demanda em 2005, avulta a possibilidade de fixação da taxa em questão de acordo com a norma citada, isto é, na base de 6%.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, para fins de prequestionamento (eDOC 20, p. 4).



    No recurso extraordinário interposto por Carlos Alberto Koakoski, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, caput; 3º, I; 5º, I, II, LIV, e LV; e 37, caput e inciso XV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta “ser um dever do administrador público a prévia instauração de procedimento administrativo externo, seguindo as garantias constitucionais mencionadas, antes da prática de qualquer ato administrativo que retire ou restrinja direitos integrados ao patrimônio do cidadão” (eDOC 24, p. 11).



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 24, p. 11):



    “O v. acórdão considerou correto esse procedimento do INSS, porque a VPNI, segundo a legislação que previu a nova carreira, deveria ser ‘absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira’. Ou seja, o colendo Regional isentou a Autarquia de seguir o devido processo legal quando esta quiser corrigir ‘erros’, ou suprimir ‘valores indevidos’ da remuneração de seus servidores.



    Em verdade, o acórdão recorrido afrontou, inclusive, o atual posicionamento jurisprudencial desta e. Suprema Corte (....).”



    Defende-se, por fim, que (eDOC 24, p. 14):



    “(...) deve ser reconhecida a impossibilidade de a VPNI em comento ser reduzida ou absorvida “por ocasião do desenvolvimento no cargo e na carreira", como pretendido já na redação original do art. 58 da Medida Provisória n° 2.048-26/00, que primeiro a instituiu. Isso porque haveria, dessa forma, fraude à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição), à legalidade (arts. 1°, caput e 5°, II, da Constituição), à isonomia (arts. 3°, I, e 5°, I, da Constituição), à razoabilidade à proporcionalidade (art. 5°, LV, da Constituição), e à confiança, à estabilidade das relações e à justa expectativa dos administrados (arts. 1º, caput, 5º, caput, 37, caput, da Constituição e art. 2º, parágrafo único, IV e VI, da Lei nº 9.784/99). ”



    No recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 28, pp. 6/7):



    “Diferentemente do alegado nos autos, não houve redução sem fundamento de valores a título de vantagem pessoal prevista no art. 58 da MP 2048-26/00 e art. 63 da MP 2229-43/01, mas simples constatação de ocorrência de erro do cálculo de tal verba pecuniária, conforme demonstrado pelo Servido de Recursos Humanos da Divisão de Administração do INSS (...).”



    Aduz-se, que (eDOC 28, p. 7):



    “constatada a impropriedade no pagamento de determinado valor para um servidor público de seus quadros, nada mais há de ser feito do que rever tal pagamento, com aplicação do princípio da autotutela, o que encontra respaldo em decisões deste Pretório Excelso: (...).”



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 28, p. 8):



    “ o aresto impugnado, ao vedar a restituição das quantias pagas a maior, sem fundamento jurídico suficiente para tanto, acaba por legitimar a pagamento da VPNI em patamar indevido por quase 02 anos, considerando a própria decisão recorrida e confirmada pelo TRF da 4” Região, oque é manifestamente ilegal.”



     



    Irresignada, a União também interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, apontando ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37; e 97, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração, por ofensa direta aos incisos XXXV, LIV, e LV, do artigo 5° da Constituição Federal (eDOC 31, p. 10). Quanto ao mérito, defende-se, em suma, a não configuração da decadência do direito de rever os atos administrativos referentes à revisão da aposentadoria (eDOC 31).



    Sustenta-se, que, quanto ao art. 54, da Lei nº 9.784/99 “não pode prevalecer o entendimento de que incide o art. referido para situações ocorridas antes de sua vigência.” (eDOC 31, p. 23)



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu os recursos extraordinários interpostos (eDOCs 46, 47 e 48).



    O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise dos recursos especiais, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, “para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial repetitivo, observando-se, em seguida, o procedimento previsto no art. 543-C, §§ 7° e 8º, do Código de Processo Civil” (eDOC 93, p. 4)



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II do CPC/2015, à luz do tema 810 da repercussão geral (eDOC 108).



    A Turma Julgadora, em juízo positivo de retratação, houve por bem “dar parcial provimento em maior extensão ao apelo da União e remessa necessária” (eDOC 117, p. 2), em acórdão assim ementado (eDOC 117, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TEMAS 435 E 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEIS 9.494/97 E 11.960/09. ART. 1º-F. EC Nº 113/21. APLICÇÃO IMEDIATA. 



    1. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, bem como sua alteração pela Lei nº 11.960/09, por serem normas de natureza processual se aplicam desde sua vigência, independentemente da época do ajuizamento da ação, pois o STF considerou compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, da mesma forma deve-se considerar a modificação pela Lei nº 11.960/09, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. 



    2. O STF (Tema 810) e STJ (Tema 905) pacificaram a questão jurídica envolvendo a correção monetária e juros em condenações judiciais contra a Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, sujeitando-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 



    3. Nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC, impõe-se aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional nº 113/2021, devendo ser utilizado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os fins de remuneração do capital e de compensação da mora a partir de 08-12-2021.”



      É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, pp. 5-12):



    “Quanto à matéria controvertida nos autos, há que ser mantida a bem lançada sentença de fls. 207-215, cujos fundamentos peço vênia para utilizar como razões de decidir, in verbis:



    ‘QUANTO AO MÉRITO. Sobre os pedidos da parte autora, pelo que foi relatado e consta da petição inicial, a parte autora pede a procedência da ação para que se determine: "a) o recálculo da vantagem pessoal de que trata o art. 58 da MP 2.048/2000 para que na sua apuração seja desconsiderada a parcela recebida pelo autor a título de anuênios. Assim, com o recálculo, o montante a ser pago, a contar de julho de 2000, a título de vantagem pessoa/ nominalmente identificada deverá ser de R$ 494,40; b) a aplicação. no montante acima referido dos percentuais de 3,5% e 1% concedidos a todos os servidores públicos federais em janeiro/2002 e janeiro/2003, respectivamente; c) seja declarada a nulidade do ato administrativo que efetivou a redução da vantagem pessoal a contar de setembro/2002, bem como o desconto retroativo; d) a condenação da União para cumprir a obrigação de implantar no contracheque do autor o valor referido no item anterior, bem como implantar a nova vantagem pessoal no valor de R$ 516,81 (R$ 494,00 mais os reajustes de 3,5% concedido em janeiro/2002 e de 1% concedido em janeiro/2003), nos termos do art. 461 do CPC, sob pena de multa diária; e) a condenação da União e do INSS apagar as diferenças retroativas decorrentes da vantagem pessoal de que trata a Medida Provisória 2048/2000, desde julho/2000; f) sejam condenados os réus a pagar juros indenizatórios de 1% ao mês sobre as parcelas vencidas, desde a data da ilícita redução da vantagem pessoal (02.10.2002) até o efetivo cumprimento do julgado, ou, em assim não entendido, de 1% a.m. desde a citação; g) a condenação dos réus ao pagamento das despesas decorrentes da contratação de advogado para representá-lo na presente açã no montante de 15% sobre as parcelas vencidas, além do pagamento das verbas sucumbenciais, como custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados por este Juízo" (fls. 31-32). São esses os pedidos que passam a ser examinados, como segue: 



    Sobre o pedido (A), a parte autora não tem direito ao recálculo da vantagem pessoal do art. 58 da MP 2.048/2000 porque não parece tenha havido nenhuma ilegalidade na foma como o valor foi inicialmente calculado e pago à parte autora pela Administração. Isso porque a controvérsia entre os critérios das partes decorre de ser ou não computado o adicional de tempo de serviço no cálculo dessa vantagem. A parte autora entende que a diferença que constitui a VPNI deve ser calculada com exclusão do adicional de tempo de serviço, que seria vantagem pessoal e não deveria estar considerada. Os réus, por sua vez, entendem o contrário, tendo computado na base de cálculo das diferenças o valor do adicional de tempo de serviço que a parte autora recebia anteriormente. Ora, o art. 58 da MP 2.048/00 estabelece que “na hipótese de redução de remuneração decorrente da aplicação do disposto nesta Medida Provisória, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira” (grifou-se). Como se vê, a lei não fala em redução de vencimentos, mas redução de remuneração. A remuneração do servidor não é composta apenas dos vencimentos, mas incluí também outras verbas que o servidor faça jus, inclusive aquelas decorrentes de adicionais de tempo de serviço que recebe. Com a reestruturação da carreira e opção do servidor pela nova carreira, o que deve ser evitada é a redução da remuneração (e não dos vencimentos). Por isso, a instituição da VPNI, que é paga para evitar que cada servidor tenha a remuneração reduzida. Ora, a vantagem é “pessoal”, e é pessoal justamente porque considera a situação de cada servidor individualmente. O fato do adicional de tempo de serviço ser pago individualmente à parte autora não impede que esse valor individual seja considerado no cálculo da VPNI justamente porque esse VPNI guarda relação com a situação individual de cada servidor. Os vencimentos são gerais e não guardam respeito apenas com a situação de cada servidor. Mas a remuneração é específica, individual de cada servidor, devendo por isso ser a remuneração considerada quando se trata de evitar redução remuneratória e de assegurar a irredutibilidade da remuneração (e não dos vencimentos). Portanto, não parece tenha havido ilegalidade na conduta dessa conduta da Administração, quando calculou a VPNI devida à parte autora considerando o adicional de tempo de serviço que a parte autora recebia. Por isso, julgo improcedente esse pedido.



    Sobre o pedido (B), não reconhecido o direito ao pagamento do aumento do VPNI pretendido pela parte autora e examinado acima, também não cabe a aplicação dos reajustes de 3,5% e 1% sobre as diferenças que da procedência do pedido decorreriam. Por isso, julgo improcedente esse pedido. 



    Sobre o pedido (C), o argumento II-B-l de fls. 07-09 (relativo à impossibilidade de alteração da remuneração da parte autora durante o período antes e depois da eleição) é rejeitado porque a Aministração não está alterando a remuneração por conta de sua vontade própria ou de legislação editada no período defeso, mas por conta do que determinava a legislação que já estava vigente anteriormente ao período eleitoral. Realmente, a vantagem não está sendo suprimida por ato posterior da Administração, que está apenas cumprindo a legislação que já estava vigente na época anterior ao período eleitoral, em que são defesas mudanças remuneratórias. O fundamento do ato administrativo discutido não é ele próprio, mas reporta-se à legislação que já estava vigente (Medida Provisória 2.048/2000) muito antes da eleição. Como a Administração tem o dever de, mesmo de ofício, corrigir ilegalidades que tenham havido no pagamento de remuneração aos servidores, isso poderia ser feito a qualquer tempo, independentemente do período eleitoral.



    O argumento II-B-2 de fls. 09-17 (relativo à inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa) é acolhido, porque relevante e evidencia a ilegalidade havida no ato administrativo impugnado. Isso porque, embora seja certo que a Administração pode corrigir de oficio as ilegalidades havidas no pagamento de remuneração aos servidores, também é certo que isso deve ser feito com observância do devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa ao servidor, na forma do art. 5° da CF/88. No caso dos autos, a União e o INSS não comprovaram que tivessem permitido a ampla defesa do servidor antes de efetuar os descontos, limitando-se a afirmar que os descontos foram determinados e que tiveram causa jurídica (fls. 92 e 143). Mas isso não bastava. Os réus precisavam mostrar que o desconto foi precedido das formalidades legais próprias, isto é, que foi oportunizada ampla defesa e contraditório ao servidor. No curso do processo, tentou-se requisitar o processo administrativo, mas os réus informaram que este não existia (fls. 185 e 190). Ou seja, o servidor não foi previamente comunicado quanto aos descontos que se pretendia fazer para “corrigir a ilegalidade” nem se lhe foi assegurada ampla defesa e contraditório. Ora, sem isso, o ato que determinou e efetivou os descontos é nulo e os valores descontados devem ser devolvidos ao servidor.



    (...)



    Por isso, julgo parcialmente procedente esse pedido para: (a) declarar a nulidade do ato administrativo que efetivou a redução da vantagem pessoal da parte autora a contar de setembro de 2002 por inobservância do devido processo legal e dos descontos determinados quanto a isso; (b) determinar aos réus que imediatamente providenciem no que for necessário para que tais descontos retroativos sejam suspensos em relação à parte autora; (c) condenar os réus a pagar à parte autora os valores que tenham descontado (cada um dos réus ressarcirá os valores que eventualmente tenha descontado) da remuneração da parte autora a esse título, com os acréscimos determinados nessa sentença.



    Sobre os pedidos (D) e (E), não tendo sido acolhido o pedido da parte autora quanto à alteração na forma de cálculo do VPNI, não há motivo para que os réus sejam condenados a implantar novos valores no contracheque da parte autora ou a pagar as diferenças vencidas ou vincendas, senão naquilo qu ejá foi determinado no item anterior. Por isso, julgo improcedentes esses pedidos.



    (...).’



    Assim, com exceção dos juros moratórios, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.



    Juros de mora



    (...)



    Nessa medida, à vista da circunstância de que a demanda foi proposta em 2005, avulta a possibilidade de fixação da taxa em questão de acordo com a norma citada, isto é, na base de 6%.



    (...)



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do autor e do INSS, dar parcial provimento ao recurso da União Federal e à remessa oficial e não conhecer do recurso adesivo, nos termos da fundamentação.”



    Quanto ao recurso interposto por Carlos Alberto Koakoski, primeiramente, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Quanto ao mérito, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. No mesmo sentido, confira-se os seguintes precedentes: 



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR FEDERAL. NATUREZA DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI ESTABELECIDA PELA LEI Nº 10.909/2004. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PREDECENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 671.730-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2015).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei nº 10.909/04 e MP nº 2.229-43/01. VPNI. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n



    . 800.879-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).



    Ademais, observo que o tribunal a quo afastou a ilegalidade da redução da VPNI, sob o fundamento de que ‘a legislação expressamente prevê que a parcela que recebe por conta da VPNI seja “absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira”’, conforme se extrai dos seguintes excertos do acórdão recorrido (eDOC 16, p. 7/8): 



    “O argumento II-B-3 de fls. 18-25 (relativo à inconstitucionalidade e à ilegalidade da redução da VPNI) é rejeitado porque a legislação expressamente prevê que a parcela que recebe por conta da VPNI seja "absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira" (art. 58 da MP 2.048-26/00). Existente a previsão legal e sendo ela genérica, de modo a incluir progressões, reenquadramentos e outros "desenvolvimentos no cargo ou na carreira", a parte autora não tem direito a continuar recebendo para sempre a VPNI, devendo essa ser posteriormente absorvida na forma legalmente prevista. Também não existe inconstitucionalidade na determinação legal porque é a própria lei que prevê a nova carreira e que estabelece o VPNI que prevê que a parcela venha a ser posteriormente absorvida (até ser suprimida), à medida que o servidor vai se desenvolvendo na carreira. Não existia óbice a isso ser assim previsto na respectiva legislação, não havendo inconstitucionalidade na forma como foi editada a lei, uma vez que o servidor faz a opção pela nova carreira e deve pesar não apenas a parcela de VPNI que lhe é concedida inicialmente, mas também a forma como essa parcela continuará a ser paga. É a mesma lei que prevê a concessão da VPNI e também sua supressão, não havendo portanto inconstitucionalidade que justificasse a manutenção da verba a título de direito adquirido. O direito que existe adquirido é aquele do servidor não sofrer redução em sua remuneração. Isso está observado, seja quando da concessão inicial do VPNI, seja quando de sua supressão e absorção graduais, à medida que a remuneração do servidor vai aumentando. Do contrário, o VPNI deveria continuar a ser pago eternamente ao servidor, sem que a parcela pudesse ser reduzida ou suprimida, mesmo quando isso já estivesse previsto inicialmente.” 



    Verifica-se que o Recorrente, nas razões recursais, não impugnou esse fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Melhor sorte não assiste ao apelo extremo interposto pelo INSS.



    Com efeito, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, ao determinar a nulidade do ato que determinou e efetivou os descontos, amparou-se na não observância, por parte da Administração Pública, aos princípios do devido processo legal, contraditório, e ampla defesa (eDOC 16, p. 11).



    Verifica-se, de plano, que o Recorrente, nas razões recursais, não impugnou esse fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário , quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Por fim, no que concerne ao recurso extraordinário interposto pela União, importa ressaltar que, quanto à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito ). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Quanto ao mais, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 



    No caso, o Tribunal a quo não aplicou o art. 54 da Lei n.º 9784/99, como quer fazer crer a Recorrente, mas, com fundamento na inobservância do devido processo legal, do contraditório, e da ampla defesa, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar a nulidade do ato administrativo que efetivou a redução da vantagem pessoal (eDOC 26, p. 8). Assim, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte.



    Verifico, ademais, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria apenas de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AVERBAÇÃO. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para a sua apreciação se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1173745 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 2.6.2020)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente